Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-33.2023.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002084-33.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA DOS SANTOS TORMES - CPF: 063.076.961-33 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO ALMEIDA DE FREITAS - CPF: 706.510.451-69 (APELANTE), GILVAN JUNIO DA SILVA SANTOS - CPF: 039.314.931-56 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), NOELIA DA CRUZ AGUIAR - CPF: 073.232.111-58 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 077.220.411-08 (APELANTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), AMANDA KNAPP DEL MORO - CPF: 064.813.251-02 (VÍTIMA), GABRIELLE MOMBERGER SOUZA - CPF: 067.230.761-84 (VÍTIMA), JAQUELINE DANIZELI DE CARLOS GIL - CPF: 054.094.309-64 (VÍTIMA), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (VÍTIMA), RHANARA EMANUELY PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 098.302.959-82 (VÍTIMA), RICARDO PALOSCHI - CPF: 037.034.481-21 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNA LUIZA NUNES BIANCHESSI (ASSISTENTE), IVO TORMES - CPF: 557.067.549-34 (ASSISTENTE), LUZINETE DA SILVA MENDES - CPF: 030.938.681-06 (ASSISTENTE), MARILIA VIEIRA SOUSA - CPF: 602.715.793-31 (ASSISTENTE), ALINE DANVANY FERREIRA DA SILVA - CPF: 089.828.174-17 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (ASSISTENTE), NOELIA DA CRUZ AGUIAR - CPF: 073.232.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa. Preliminares. Inépcia da denúncia. Flagrante preparado. Violação domicílio. Não acolhimento. Absolvição. Conjunto probatório suficiente. Estabilidade não demonstrada para a associação para o tráfico de drogas. Crime único. Privilégio. Dosimetria. Detração penal. Extensão dos efeitos a corré. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações Criminais interpostas contra a sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), associação para o tráfico (art. 35), receptação (CP, art. 180) e associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material. A Defesa suscita nulidades processuais e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de crime único de receptação e o tráfico privilegiado, bem como o redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão

2. Há oito questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta dos réus; (
ii
) analisar a existência de nulidade por suposto flagrante preparado ou forjado; (
iii
) examinar a alegada nulidade das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
iv
) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa; (v) determinar se é caso de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas por ausência de vínculo associativo estável e permanente; (vi) aferir se ficou configurado crime único de receptação; (
vii
) verificar se os réus fazem jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (
viii
) reavaliar a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados aos réus, individualizando as condutas e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia.

4. O flagrante resultou de diligências investigativas anteriores e não se configura como preparado, sendo autorizado o flagrante esperado.

5. A busca domiciliar, embora sem mandado judicial, foi autorizada pela situação de flagrante delito, em se tratando de crime permanente.

6. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa ficaram comprovadas por meio de provas documentais, apreensões, laudos periciais, confissão parcial e depoimentos policiais que realizaram as diligências.

7. Inexistem provas concretas da estabilidade e permanência do vínculo específico para a prática reiterada do tráfico de drogas, o que justifica a absolvição pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

8. A extensão do benefício a corré
Noélia
da Cruz, absolvendo-a da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, atraindo a aplicação do art. 580 do CPP.

9. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante da reincidência e da dedicação dos réus às atividades criminosas.

10. Inviável o reconhecimento de crime único na receptação, pois os objetos receptados decorrem de furtos distintos e ingressaram de forma autônoma e sucessiva na posse dos réus.

11. Correta a negativação das circunstâncias judiciais pela quantidade significativa de drogas (537g de maconha), conforme art. 42 da Lei de Drogas.

12. No caso de um dos réus, houve
bis in idem
na consideração da mesma condenação pretérita como maus antecedentes e reincidência, devendo ser afastada a primeira.

13. A confissão espontânea foi corretamente compensada com a reincidência de um dos réus, sendo inviável o reconhecimento da citada atenuante quando ao corréu porque não admitiu a prática delitiva.

14. A detração penal foi considerada, mas não altera o regime fechado, que é mantido em razão da reincidência e circunstância judicial desfavorável.

15. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da pena aplicada e dos requisitos legais não preenchidos (CP, art. 44).

IV. Dispositivo e tese

16. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por associação para o tráfico exige a comprovação de vínculo estável e permanente com finalidade específica de praticar tráfico, não sendo suficiente a coautoria eventual. 2. A extensão da absolvição a corré. 3. Inviável utilizar a mesma condenação para fins de maus antecedentes e reincidência por indevido
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 69, 71, 180 e 288; CPP,
arts
. 41, 386, III e VII, 387, § 2º; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ,
AREsp
2.735.335/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.3.2025; TJMT, AP 1003701-23.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.9.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
5
ª
Vara
Criminal
da Comarca de

Sinop
/MT,
na Ação Penal n
.
1002084-33.2023.8.11.0045
,
n
a qual
o
s
apelante
s
fo
ram

conden
ado
s

pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), receptação (art. 180 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em concurso material, aplicando-lhes
as seguintes
penas
:
11 anos e 8 meses de reclusão e 1.413 dias-multa
(ré Amanda);
10 anos e 4 meses de reclusão e 1.400 dias-multa
(ré Bruna Elen);
14 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão e 1.775 dias-multa
(réu César Augusto); e
13 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e 1.636 dias-multa
(réu Gilvan).

A Defesa de Amanda
e Bruna Elen alega a
inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta
, bem como a nulidade do flagrante por ser preparado e da busca domiciliar sem mandado judicial
.
No mérito,
sustenta
a a
tipicidade da conduta e, ainda, a insufici
ência de provas concretas de sua participação nas condutas imputadas
(Id
267638563
e
Id
267638566
).

A
Defesa
de
César Augusto
sustenta a ausência de comprovação d
o elemento subjetivo do tipo
, requerendo
a sua
absolvição pelos crimes de associação para o tráfico e associação criminosa. A
rgumenta
que a condenação decorreu de indícios frágeis e generalizados
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único quanto à receptação, o decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis
e
a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência

(Id
2
67638574
).

A Defesa de
Gilvan
, por sua vez,

suscita
nulidade
das provas obtidas com violação de seu domicílio
, sem mandado judicial e sem justa causa.
No mérito, pleiteia a absolvição
de todos os delitos
por
insuficiência probatória,
bem como sustenta a ausência do elemento subjetivo do crime de associação para o tráfico. Su
bsidiariamente, r
equer
a absorção entre os crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, o
afastamento das circunstâncias judiciais negativas, a incidência da atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a detração penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(Id 2
67638580
).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
s

apelo
s
(Id

267638577
e Id
267638586
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pel
a rejeição das preliminares, pelo provimento parcial do recurso do réu César Augusto, a fim de afastar a dupla valoração pela mesma condenação, e pelo
não provimento
do
s
demais
recurso
s
(Id
2
81824378
).

O pedido incidental de recorrer em liberdade foi indeferido (Id 284561876).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), receptação (art. 180 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em concurso material.

Convém trazer a descrição fática da denúncia:

“FATO 1: No dia 2 de fevereiro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Candido Portinari, n.º 4290, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Cesar Augusto Almeida de Freitas, Gilvan Junior da Silva Santos e Amanda dos Santos Tormes, com consciência e vontade, receberam, guardaram e mantiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 3 (três) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 537g (quinhentos e trinta e sete gramas), conforme material incriminatório contido nos autos.

FATO 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Cesar Augusto Almeida de Freitas, Gilvan Junior da Silva Santos e Amanda dos Santos Tormes, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elementos indiciários contidos no caderno investigativo.

FATO 03: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Cesar Augusto Almeida de Freitas, Gilvan Junior da Silva Santos, Amanda dos Santos Tormes e Bruna Elen de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, consoante elementos de informações anexados ao inquérito policial.

FATO 04: Em condições de tempo e local semelhantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Cesar Augusto Almeida de Freitas, Gilvan Junior da Silva Santos e Amanda dos Santos Tormes, com consciência da ilicitude de suas condutas, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistentes em 1 (uma) mala de viagem, cor cinza e alaranjado, avaliada em R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), 1 (um) óculos de grau, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 1 (um) óculos solar, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais, 1 (uma) chave reserva “Chevrolet”, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 1 (uma) chuteira adidas vermelha, avaliada em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), joias e semijoias, avaliadas em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 6 (seis) relógios da marca “Amber”, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) e diversos outros bens móveis de propriedade Amanda
Knapp
De l Moro, Jaqueline
Danizeli
de Carlos,
Rhanara

Emanuely
Pereira de Souza Oliveira, Gabrielle
Momberger
Souza e Ricardo
Paloschi
, conforme elementos de informações colhidos no curso das investigações.

FATO 05: No dia 2 de fevereiro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Candido Portinari, n.º 4320, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, as denunciadas
Noélia
da Cruz Aguiar e Bruna Elen de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, receberam, guardaram e mantiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, com emprego de arma de fogo, 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 19g (dezenove) gramas, 9 (nove) porções de cocaína, com massa total de 271g (duzentas e setenta e uma gramas), conforme material incriminatório contido nos autos.

FATO 06: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, as denunciadas
Noélia
da Cruz Aguiar e Bruna Elen de Oliveira Gomes, com consciência e vontade, com emprego de arma de fogo, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elementos indiciários contidos no caderno investigativo.

FATO 07: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a denunciada
Noélia
da Cruz Aguiar, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu, manteve sob a sua guarda, em sua residência, arma de fogo artesanal calibre “.40”, 1 (um) carregador e 5 (cinco) munições, calibre “.40”, em desacordo como determinação legal e regulamentar, conforme de depreende do material incriminatório constante nos autos.” (Id 267638346).

Contextualizados os fatos, passo ao exame das pretensões defensivas conjuntamente por guardarem similitude de pedidos.

Preliminares

I – Da inépcia da denúncia:

Inicialmente, a Defesa de Amanda e Bruna Elen alega a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas.

Contudo, tal alegação
não prospera
.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva as condutas imputadas às recorrentes, com suas circunstâncias essenciais, qualificação dos acusados, classificação dos crimes e rol de testemunhas, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.

Conforme acima exposto, a exordial acusatória narrou de maneira satisfatória os fatos ocorridos, individualizando as condutas de cada um dos denunciados, permitindo-lhes compreender a acusação e exercer o contraditório e a ampla defesa.

Em síntese, quanto à Amanda consta que, juntamente com outros corréus, recebeu, guardou e manteve em depósito 537g de maconha, sem autorização legal; associou-se ao corréu César Augusto e Gilvan com a finalidade de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas; em conjunto com os citados corréus e também com Bruna Elen, vinculou-se de modo estável para a prática de delitos diversos; e recebeu e ocultou, com consciência da origem ilícita, diversos bens móveis, produto de crimes patrimoniais.

Enquanto Bruna Elen, associou-se aos corréus Amanda, César Augusto e Gilvan, de forma estável, para a prática de crimes; juntamente com
Noélia
, recebeu, guardou e manteve em depósito 19g de maconha e 271g de cocaína, com emprego de arma de fogo; e, ainda com
Noélia
, associou-se para praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas, também com emprego de arma de fogo.

Em vista disso, foram atribuídas à primeira ré as condutas previstas no art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 e art. 288, ambos do Código Penal. E à segunda ré as condutas previstas no art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e art. 288, ambos do Código Penal.

Vê-se, portanto, que a denúncia não incorreu em omissão ou generalidade, pois individualizou adequadamente a atuação de cada ré, explicitando as circunstâncias essenciais dos fatos.

Nesse contexto, não há falar em nulidade nos moldes da jurisprudência deste Tribunal:
“A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira clara a conduta delitiva e permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando a alegação de inépcia.”
(TJMT, AP 1000364-97.2024.8.11.0044, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 25.3.2025).

A propósito:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
(TJMT, AP 0021261-09.2019.8.11.0055, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.6.2023).

Assim,

evidenciado que a peça acusatória observou os requisitos legais e descreveu suficientemente as condutas imputadas às rés Amanda e Bruna Elen,
rejeito
a preliminar.

II – Da nulidade pelo flagrante preparado:

A Defesa de Amanda e Bruna Elen alega, ainda, a nulidade do processo em razão de suposto flagrante preparado ou forjado.

Sem razão
, contudo.

O flagrante preparado ocorre quando se induz ou instiga alguém a cometer um crime, tornando impossível sua consumação, conforme Súmula n. 145 do STF.

No caso em análise, não há qualquer indício de que os policiais tenham induzido ou instigado os apelantes à prática criminosa.

Constata-se dos autos que a Polícia recebeu informações sobre a prática de crimes, tendo os policiais realizado diligências investigativas que culminaram na prisão em flagrante dos acusados.

Nota-se que a atuação da Polícia Judiciária Civil não se traduziu em instigação, induzimento ou preparação de cenário fictício para a prática delitiva, mas, sim, em diligências investigativas regulares. A autoridade policial, de posse de informações anteriores e da colaboração da própria acusada Bruna Elen, que indicou os endereços onde se encontrariam drogas e produtos ilícitos, realizou monitoramento e campana, logrando surpreender os agentes no exato momento em que mantinham entorpecentes em depósito, em típica situação de flagrante delito.

O que se constata, na realidade, é a ocorrência de flagrante esperado, modalidade plenamente admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, pois consiste na vigilância e acompanhamento da conduta criminosa já em execução, sem que a polícia provoque ou crie as circunstâncias para a consumação do crime.

Segundo a lição de Aury Lopes Jr,
“quando a polícia não induz ou instiga ninguém, apenas se coloca em campana e logra prender o agente durante a execução, a prisão é válida e o crime existe”
.

Impende consignar que a colaboração de César Augusto com as investigações, informando aos policiais sobre as residências onde estavam guardados produtos ilícitos e entorpecentes, não configura
flagrante
preparado, mas sim elemento que corroborou as suspeitas já existentes.

Nesse sentido:
“O flagrante foi considerado esperado, não preparado, pois a atuação policial se deu a partir de informações espontâneas prestadas por corréu, sem indução estatal.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2.939.340/RO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 2.9.2025).

Conforme bem ponderado pela PGJ:
“ao contrário do que alega a douta defesa, não ressai dos autos nenhuma situação artificialmente criada, ou ainda, evidências de que tinham os policiais civis particular interesse em incriminar as apelantes. Desta feita, a ausência de induzimento ou instigação obstaculiza o reconhecimento do flagrante preparado”
(Id 281824378).

Dessa forma, não há qualquer nulidade a macular o feito, pois o ingresso policial e as apreensões realizadas decorreram de fundadas razões, em contexto de crime permanente, inexistindo atuação abusiva ou ardil destinada a provocar a prática delitiva.

Logo,
rejeito
a preliminar.

III – Da nulidade da busca domiciliar:

Os apelantes Amanda, Bruna Elen e Gilvan alegam a nulidade da busca domiciliar realizada, sob o argumento de que não houve mandado judicial que autorizasse o ingresso no domicílio.

Porém, a pretensão
não merece acolhimento
.

É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Todavia, como se depreende dos autos, a atuação policial deu-se diante de
fundadas razões
da ocorrência de crime permanente, situação que autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza os policiais a ingressarem nos locais das práticas delitivas, inclusive na residência do suspeito, a qualquer momento, com ou sem mandado, ainda que no período noturno, por se tratar de uma das exceções à garantia constitucional.

No caso em análise, havia fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, corroborada pelo comportamento do corréu César Augusto, que ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, pulando o muro para a casa vizinha. Ao ser abordado, confessou que no interior da residência havia objetos furtados e drogas para comercialização.

Diante dessas circunstâncias, estava configurada a situação de flagrância que autorizava o ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado judicial, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280):

“(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

Assim, o ingresso domiciliar não se deu de forma arbitrária, mas sim amparado por justa causa decorrente da situação
flagrancial
, de modo que não há falar em nulidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

“Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, na busca domiciliar realizada por agente público, tendo em vista a noticiada prévia investigação (..)] aliada à situação de flagrância do crime permanente de tráfico de drogas” (TJMT, AP 0006776-03.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24.4.2024).

Nesse cenário, considerando que o tráfico de drogas, na modalidade “guardar” ou “manter em depósito”, constitui crime permanente, a situação
flagrancial
autoriza o ingresso domiciliar, sendo lícitas as provas obtidas.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Mérito

I – Da absolvição:

Todos os apelantes pleiteiam a absolvição consubstanciada na inexistência de provas suficientes nos autos quanto à autoria delitiva, com amparo no art. 386, VII, do CPP. Assim como a ausência do elemento subjetivo do tipo de associação, qual seja, o
animus associativo
, incorrendo na atipicidade da conduta, nos moldes do art. 386, III do CPP.

A Defesa de Amanda e Bruna Elen requer a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, que preceitua que a dúvida deve ser dirimida em favor do réu.

Com a minuciosa análise das alegações trazidas e das provas produzidas nos autos, verifico que a pretensão absolutória
merece parcial amparo
.

A materialidade dos delitos ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 267637816), Boletins de Ocorrência, Termo de Apreensão (Id 267637825), Termos de Reconhecimento de Objetos,

Laudos Periciais (Id 267638287 – pp. 137 a 140 e Id 2676384440), Relatório de Investigação n. 2023.13.73157 OS n. 2023.9.189993 (Id 267638443),

e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório que passo a expor.

Extrai-se da dinâmica fática que as diligências investigativas decorreram da apuração de furtos qualificados atribuídos a corré Bruna e seu amásio John Kenedy, presos em flagrante em Sorriso/MT em 2.2.2023 (autos n. 1002798-08.2023.8.11.0040), ocasião em que a Polícia Civil recebeu a indicação de dois endereços, em Lucas do Rio Verde/MT, usados como depósito de bens subtraídos: Rua Cândido Portinari, n. 4.290 e n. 4.320.

Na diligência realizada na casa n. 4.290, ao avistar a equipe policial, o réu César Augusto evadiu-se pulando o muro para a residência vizinha e, logo em seguida detido, admitiu a existência de drogas e objetos furtados em sua casa.

No interior, encontravam-se os réus Amanda (namorada de César Augusto) e Gilvan, sendo apreendidas três porções de maconha totalizando 537g (quinhentos e trinta e sete gramas) de maconha, duas balanças de precisão e diversos produtos de crime.

Em seguida, a equipe dirigiu-se à casa n. 4.320, onde o ingresso foi franqueado pela corré
Noélia
, sendo apreendido 19g (dezenove gramas) de maconha, 271g (duzentos e setenta e uma gramas) de cocaína, uma arma artesanal de calibre .40, carregador e cinco munições, além de dinheiro e uma balança de precisão.

Os depoimentos dos policiais civis Paulo Cesar, Andersson, Valdinei Carlos e Jocimar são uníssonos e coesos no sentido de que os apelantes estavam associados para a prática de crimes, além de realizar o tráfico de drogas e terem receptado objetos provenientes de furtos, nos termos acima expostos.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar decreto condenatório.

Destaco que o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Esse é o entendimento pacífico deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

A propósito:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie.” (STJ
AREsp
2.460.755/PR, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024).

Há que se considerar, ainda, o princípio do livre convencimento motivado do juiz, em sintonia com o disposto no artigo 155 do CPP, que permite ao julgador apreciar, livremente, o acervo probatório e, de forma fundamentada, formar sua convicção.

No caso em tela, verifico que as declarações das referidas testemunhas são detalhadas e apontam a materialidade e a autoria delitivas por parte de todos os apelantes, com exceção ao delito de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 35), em que não foi possível extrai da prova oral colhida a existência de vínculo estável e permanente entre eles para a prática da traficância, porém tal crime será tratado por último.

Registre-se que a análise dos pedidos de absolvição será feita em conjunto devido as provas serem as mesmas para amparar a condenação dos apelantes. Registro, ainda, que deixarei de trazer os depoimentos dos policiais para não delongar de forma desnecessária, uma vez que tais declarações estão transcritas na sentença.

Por oportuno, transcrevo apenas o depoimento do delegado de Polícia Paulo César que bem esmiuçou sobre os fatos em apreço:

“declarou em juízo que estavam sendo investigados diversos furtos que vinham ocorrendo na cidade de Lucas do Rio Verde, tendo conhecimento de que os furtos estavam sendo praticados pelo casal Bruna Ellen e John
Keneddi
. Declarou que já havia sido localizado o furto que era utilizado pelos autores para realização dos crimes, um Honda Civic Preto, 2008/2009, bem como havia outras investigações em andamento, relacionadas aos dois, acerca de crimes de tráfico de drogas. Em fevereiro, os autores Bruna e John
Kennedi
foram presos cometendo um furto na comarca de Sorriso, ocasião em que a polícia local repassou à polícia de Lucas do Rio Verde informações obtidas nos interrogatórios de ambos, referentes aos crimes cometidos na cidade. Foram informados pela polícia de Sorriso que duas casas foram apontadas pelos presos como pontos de armazenamento dos objetos furtados, sendo uma delas a casa da ré
Noélia
e seu amásio
Thainan
e a outra na qual residiam os réus Amanda, Cesar e Gilvan. Disse que já tinham conhecimento de que a ré
Noélia
e seu amásio
Thainan
seriam traficantes ativos na cidade de Lucas do Rio Verde, bem como a respeito do réu Gilvan, traficante igualmente ativo na comarca. Não tinham ciência, contudo, que os objetos furtados estariam na residência destes réus. Diante destas informações obtidas pela delegacia de Sorriso, se deslocaram até o local, o delegado, pessoalmente, juntamente de dois investigadores, se dirigindo, primeiramente, à casa da ré Amanda, Cesar e Gilvan. Declarou que, ao adentrar a casa, há um corredor até o final da residência e um bar ao lado esquerdo, momento em que duas pessoas, que estavam saindo de casa, voltaram para dentro e saíram correndo, sendo apreendida uma pessoa dentro da casa e a outra na casa vizinha, onde tentou se esconder. Quando indagados pelo motivo da fuga, disseram que seria porque estavam armazenados os produtos de furto e entorpecentes destinados ao tráfico. Imediatamente à entrada da casa, já foi possível visualizar diversos dos produtos furtados pela quadrilha, por exemplo, bolsas, materiais de pesca, ferramentas,
jóias
, dentre outros. Em buscas na residência, localizou no congelador meio tablete de droga, algumas porções e uma balança de precisão, razão pela qual realizaram a detenção dos três suspeitos e dirigiu-se, em seguida, à casa da ré
Noélia
, que fica na mesma rua, a poucos metros desta, uma vez que já tinham constatado, pelas investigações, que também seria ponto de venda de drogas e de guarda dos objetos furtados. Ao chegarem na casa, com portão de ferro eletrônico, bateram palmas e foram atendidos pela ré
Noélia
, que imediatamente franqueou entrada à polícia. Ao indagarem a ré
Noélia
se saberia
porque
estavam lá, esta prontamente indicou os locais em que estariam escondidas as drogas. No quarto da ré, foram encontrados, aproximadamente, 300 gramas de cocaína em porção maior e outras menores, bem como balança de precisão e arma de fogo artesanal .40 e cinco ou seis munições. Disse que já tinham ciência que o
Thainan
, marido da ré
Noélia
, era traficante, distribuidor e gerente do bairro, uma vez que já tinham obtido, pelas investigações, fotos de colaboradores mostrando tabletes de droga na casa. Tudo isso ficou evidenciado pela extração de dados realizada no aparelho celular da ré
Noélia
, demonstrando que seu marido
Thainan
tinha contato direto com o vulgo “Grafite”, um dos líderes do Comando Vermelho preso em Cuiabá, evidenciado a associação entre a ré
Noélia
, seu marido
Thainan
, bem como os comparsas Amanda, Gilvan, Bruna e Cesar, uma vez que as casas eram praticamente vizinhas, o que possibilitava o transporte das drogas entre eles para revenda à terceiros. Por todas estas razões, os réus foram autuados pelos crimes que aqui respondem. Declarou que a ré Amanda já teria passagem por crime de tráfico, estando em gozo de liberdade provisória à época, bem como os réus Cesar e Gilvan, que possuem passagens por tráfico, furto e roubo, estando um deles, inclusive,
tornozelado
no momento do fato. Relatou também que as rés Amanda e Bruna criaram uma espécie de loja virtual para revenda dos produtos advindos dos furtos via Facebook. Explicou que a ré Bruna, juntamente de John
Keneddi
, realizavam estes furtos e armazenavam nas casas abordadas, para posterior rateio dos lucros obtidos entre todos os comparsas. Disse que não há
duvidas
a respeito da associação dos réus para fins de tráfico, uma vez que, por meio das investigações, já havia sido constatado que as casas das rés Amanda e
Noélia
eram pontos de tráfico, vindo a descobrir que também eram pontos de armazenamento dos objetos furtados e receptados. disse que os réus Cesar, Gilvan e Amanda buscavam as drogas com o gerente do bairro
Thainan
, companheiro de
Noélia
, para revenda a terceiros. Relatou que a ré Bruna Ellen também era associada aos réus para tráfico, que o seu marido, John
Kennedi
, foi preso na cidade de Sorriso com expressiva quantidade de entorpecentes, que provavelmente foi entregue por
Thainan
e sua companheira, a ré
Noélia
. Disse que
Thainan
era revendedor de maconha e cocaína, e que o réu Cesar foi identificado, nas investigações, como responsável pela ocultação dos bens, enquanto a ré Bruna era responsável pelo furto e revenda e a ré Amanda pelo armazenamento e venda dos bens furtados, elementos todos corroborados pelas informações passadas pela delegacia de Sorriso. Relatou que a própria Bruna passou essas informações à polícia de Sorriso quando preso por furto cometido naquela comarca. Reiterou que já tinham ciência de que as casas abordadas eram “bocas de fumo”, que os réus já tinham passagem por tráfico e moravam juntos a fim de facilitar o tráfico de entorpecentes na região. Disse que as informações chegam à polícia por diversas fontes e testemunhas, e que há relatórios policiais constando denúncias contra todos. Disse que, embora não tivessem obtido as informações por interceptação telefônica, estas foram corroboradas pelas campanas realizadas no local anteriormente. Relatou que o réu Cesar era investigado, em um primeiro momento, apenas por tráfico. Não sabe dizer a quanto tempo os réus moravam na casa da ré Amanda, mas que frequentemente eram vistos no local, acredita que já moravam lá há meses, e que Cesar já era criminoso conhecido na delegacia. Não sabe dizer se essas informações obtidas pela ré Bruna na delegacia de Sorriso foram colhidas em sede de depoimento ou de forma informal, mas disse que recebeu pessoalmente as informações pela polícia local. Declarou que não havia mandado judicial para entrada na casa da ré Amanda, e que não se recorda se teve acesso ao relatório investigação da extração de dados no aparelho celular da ré
Noélia
antes ou depois do ocorrido. Em relação à ré Bruna e sua prisão em Sorriso, disse que foram presos em um veículo HB20, carro da mãe da ré Bruna, uma vez que não usavam o próprio carro para realização dos furtos. Declarou que receberam vários “prints” dos bens furtados sendo vendidos, como televisões e bens de maior valor, via Facebook, mas não se recorda se foram juntados aos autos ou não. Em relação aos depósitos bancários oriundos da venda dos objetos furtados, disse ter certeza
que
foram coletados, mas não sabe dizer se foram juntados nestes autos ou na prisão em flagrante em Sorriso. Relatou que havia investigações em curso em desfavor das rés Bruna e Amanda, inclusive com campanas realizadas nos locais. Relatou que na casa da ré Amanda foi encontrada maconha, e na casa da ré
Noélia
, cocaína. Em relação ao réu Gilvan, esclareceu que a investigação preliminar realizada por tráfico já tinha o réu Gilvan como objeto, não se recordando em que momento passou a ser investigado pela polícia. No tocante às campanas realizadas nas casas das rés Amanda e
Noélia
, disse que os investigadores são os responsáveis por essa parte, que repassam as informações coletadas ao delegado, não sendo possível registrar, integralmente, tudo que é constatado em cada campana, por questões de celeridade do serviço. Declarou que, no tocante as investigações, não são comuns verificações das drogas “chegando e saindo” nas casas, mas que a polícia tem muita cautela antes de adentrar alguma residência, só realizando a busca domiciliar quando tem certeza de que, no local, há alguma irregularidade. Com relação ao investigador Valdinei, esclareceu que, no começo do ano, foram subdividas funções na delegacia, o que pode justificar porque o investigador Valdinei não participou de eventuais campanas, mas que outros investigadores, certamente, averiguaram os fatos trazidos em relatório. Declarou que as investigações eram tanto em relação aos furtos quanto aos tráficos. Disse que não foi formalizada autorização formal da ré
Noélia
para entrada da polícia na residência, e em relação a forma como os entorpecentes estavam acondicionados das residências periciadas, não se recorda se eram iguais ou diferentes. Relatou que teve acesso à quebra de sigilo telefônico realizada em desfavor da ré
Noélia
depois da conclusão do relatório, e que o celular foi apreendido por ele pessoalmente na
diligencia
, não se recordando precisamente onde estava o aparelho celular. Não sabe informar se havia algum áudio entre a ré
Noélia
e os outros réus, mas se lembra que havia mensagens neste sentido.” (trechos extraídos da sentença, Id 267638550).

Tendo isso por base, verifica-se que, em relação ao
crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33),
ficou demonstrado que na casa onde residiam os réus Amanda, César Augusto e Gilvan (primeira casa abordada pela Polícia – n. 4290) foi apreendia quantidade considerável de droga (537g de maconha), além de duas balanças de precisão.

Ademais, na segunda casa (n. 4320), onde residia a corré
Noélia
, foram apreendidos 19g de maconha, 271g de cocaína, uma arma artesanal de calibre .40, carregador e cinco munições, além de dinheiro e uma balança de precisão.

Convém registrar que foi juntado ao feito relatório policial com a extração dos dados do aparelho celular da citada corré, em que havia diversas conversas com seu amásio
Thainan
a respeito de comércio de drogas, o qual inclusive tinha envolvimento com a organização criminosa autodenominada de “Comando Vermelho” (Id 267638443).

Frise-se que ambas as residências foram apontadas pela ré Bruna Elen, de modo que não se encontrava nos locais no momento do flagrante delito, mas, claramente, relacionava-se com todos os acusados e as atividades ilícitas respectivas.

Importante destacar que o réu César Augusto admitiu aos policiais, no momento da abordagem inicial, que havia droga no interior da residência destinada ao comércio. Saliente-se que, em Juízo, o citado apelante confessou a prática do crime de tráfico de drogas, admitindo que havia adquirido a droga para consumo próprio e para revender a terceiros, o que corrobora as provas produzidas.

Não obstante a alegação do referido acusado, em nítida tentativa de eximir os comparsas, incluindo sua namorada (Amanda), certo é que todos residiam na casa, que inclusive era conhecida previamente pela Polícia como ponto de venda de drogas, tendo sido realizada campana no local previamente ao flagrante delito para fins de investigação nesse sentido.

A negativa de autoria por parte de Amanda, Bruna Elen e Gilvan não se sustenta, tampouco mostra-se minimamente crível, especialmente ao considerar que a droga foi localizada em local de fácil e comum acesso, em cima da geladeira, além de duas balanças de precisão, comumente usadas na traficância.

Não basta a simples alegação de desconhecimento da substância entorpecente para afastar a responsabilidade criminal, sendo que competia à Defesa comprovar o alegado, nos moldes do art. 156 do CPP.

Ressalte-se que não se pode perder de vista os inúmeros objetos ilícitos encontrados na casa (provenientes de furto), que serão tratados quanto ao crime de receptação, mas que reforça estarem mancomunados às atividades ilícitas.

Nota-se que o réu Gilvan alegou que não residia naquela casa, tendo chegado no dia anterior de ônibus naquela cidade e na residência do casal (Amanda e César Augusto), o que poderia ser “comprovado”. Nesse ponto, convém trazer os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:

“não foi trazido aos autos nenhuma comprovação de que o réu Gilvan estivesse, de fato, há um único dia na casa dos réus Amanda e Cesar, sequer tendo trazido ao processo a referida prova consistente na lista de passageiros do ônibus em que teria chegado um dia antes do ocorrido. Seu advogado, em sede de alegações finais, pleiteia, subsidiariamente, pela condenação do réu apenas pelo crime de receptação, pleito este que utiliza como base dizeres do réu Cesar, demonstrando absoluta incoerência e falta de atenção por parte da Defesa, falhando em comprovar, assim, que de fato não era morador da residência e que teria pousado lá temporariamente enquanto organizava sua vinda à cidade.” (Id 267638550).

A conduta dos apelantes, portanto,
subsume-se

aos
núcleos “guardar/ter em depósito”, bastando para a tipicidade.

Saliente-se que a quantidade de droga (537g de maconha) e apetrecho comumente
usad
a
no tráfico, somadas às circunstâncias em que se deu o flagrante e às demais particularidades do caso, com destaque à denúncia prévia de tráfico; atitude suspeita com a chegada dos policiais o local; além das versões serem divergentes àquelas apresentadas pelas testemunhas, mostram-se suficientes para demonstrar a finalidade mercantil e amparar a condenação.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não é imprescindível que o agente seja flagrado no momento da comercialização da droga. A posse, guarda ou ter em depósito entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada pelas circunstâncias fáticas, é suficiente para a configuração do tipo penal, como ocorreu no presente caso.

O simples fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia das substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, principalmente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 7.12.2021).

A orientação pacífica deste Tribunal é no sentido de que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 7).

Logo, ficou devidamente demonstrada a prática do tráfico de drogas pelos apelantes.

Em relação ao
crime de receptação (CP, art. 180)
, também há provas robustas de sua ocorrência, tendo sido apreendidos diversos objetos provenientes de cinco furtos na residência dos apelantes, os quais foram posteriormente reconhecidos e devolvidos às vítimas.

Convém transcrever os objetos em questão:

“A) 1 (uma) mala de viagem, cor cinza e alaranjado, avaliada em R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais), 1 (um) óculos de grau, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 1 (um)
óculos solar
, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), provenientes de furto praticado anteriormente em face de Amanda
Knapp
Del Moro, conforme termos de declarações (ID. 111378502), boletim de ocorrência (ID. 111378493) e termo de reconhecimento de objeto (ID. 111378514). B) 1 (um) porta joias de cor roxa e rosa, 3 (três) relógios, 1 (uma) bolsa marca “Vitor Hugo” e diversas semijoias, avaliados conjuntamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), provenientes de furto cometido em face de Jaqueline
Danizeli
de Carlos, conforme termo de declarações (ID. 111378503), boletim de ocorrência (ID. 111378494) e termo de reconhecimento de objeto (ID. 111378511). C) 1 (uma) mochila, cor preta, marca UFB, e 3 (três) correntes e 3 (três) pares de brincos ambos semijoias, avaliadas em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), proveniente de furto praticado em face de
Rhanara

Emanuely
Pereira de Souza Oliveira, conforme termos de declarações (ID. 111378504), boletim de ocorrência (ID. e termo de reconhecimento de objeto (ID. 111378510); D) 5 (cinco) pares de brinco em ouro e 1 (uma) caixa transparente contendo
semijoais
, provenientes de crime anterior praticado em face de Gabrielle
Momberger
Souza, conforme termos de declarações (ID. 111378505), boletim de ocorrência (ID. e termo de reconhecimento de objeto (ID. 111378512) E) 1 (uma) chave reserva “Chevrolet”, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), 1 (uma) chuteira adidas vermelha, avaliada em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), joias e semijoias, avaliadas em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 6 (seis) relógios da marca “Amber”, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), 8 (oito) cintos femininos, avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 1 (uma) caixa de ferramentas, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 1 (uma) caixa de itens de pesca em R$ 500,00 (quinhentos reais), 6 (seis) perfumes, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais); 1 (uma) caixa de fotos de formatura, avaliada em R$ 7.000,00, 1 (um) tênis masculino, marca “
Under
Armor”, avaliado em R$ 3.00,00 (trezentos reais), todos oriundos de crime anterior praticado em face de Ricardo
Paloschi
, conforme termo de declarações (ID. 111378506), boletim de ocorrência (ID. 111378497) e termo de reconhecimento de objeto (ID. 111378513).” (trechos extraídos da sentença, Id

267638550).

Oportuno consignar que as vítimas dos crimes de furto (Amanda, Jaqueline,
Rhanara

Emanuely
, Gabrielle e Ricardo) realizaram o reconhecimento formal dos objetos na Delegacia, sendo-lhes, oportunamente, restituídos.

Consoante acima exposto, a prova oral colhida demonstra que a ré Bruna Elen perpetrava furtos juntamente com seu amásio John Kenedy e ocultava os bens subtraídos nas residências por ela apontada, sendo uma delas dos apelantes.

Note-se que os crimes foram descortinados justamente porque a citada ré foi presa em decorrência de um furto ocorrido em Sorriso/MT, sendo que ela informou à Polícia que os demais produtos provenientes dos crimes patrimoniais estavam nas casas em questão.

Apurou-se, ainda, que as rés Amanda e Bruna Elen anunciavam e vendiam os produtos dos crimes por meio da rede social “Facebook”, chegando tal informação ao conhecimento da Polícia.

Soma-se a isso que o réu César Augusto, em sua abordagem pela Polícia, assumiu que havia “objetos furtados” no interior da residência, além de ter confessado parcialmente, em Juízo, a prática delitiva, aduzindo que tinha adquirido vários bens da ré Bruna Elen, via “Facebook”, tendo pagado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), embora tenha alegado ignorância sobre a ilicitude de tais bens.

Para a configuração do delito de receptação dolosa exige-se a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

No caso, os apelantes não apresentaram qualquer justificativa hábil para afastar o caráter ilícito de sua conduta, limitando-se em negar a prática criminosa e/ou ter ciência sobre ilicitude dos objetos.

As circunstâncias da apreensão, aliadas às informações obtidas pela Polícia, inclusive por parte da própria ré Bruna Elen, bem como à prova testemunhal colhida em Juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

O dolo no delito de receptação, embora de difícil percepção, pode ser averiguado através das circunstâncias exteriores da conduta.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia aos apelantes, flagrados na posse de coisa proveniente de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria dos objetos, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

Conforme consolidado na jurisprudência, a apreensão da
res
furtivae
– coisas provenientes de furto –, em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.” (
AREsp
2.494.251/DF, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024).

Igualmente é o entendimento deste Tribunal:

A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas nos autos, incluindo depoimentos policiais e a localização da res furtiva ocultada pela recorrente. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em posse do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da ilicitude, ônus não atendido nos autos. (TJMT, AP 1003093-63.2022.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 19.2.2025).

A Defesa não se desincumbiu deste ônus probatório, tendo os apelantes apresentado apenas versões contraditórias e inverossímeis que, ao contrário de elidir sua responsabilidade, reforçam a consciência da origem criminosa dos bens.

Destaca-se que a exposição dos objetos pela casa, com facilidade de acesso, inviabiliza a tese defensiva de ignorância.

Consoante bem apontado pelo procurador de justiça:
“Não merece prosperar as alegações de desconhecimento quanto a origem ilícita dos bens móveis, pois se
tratam
de tese de autodefesa isolada nos autos. Nos delitos de receptação, uma vez sendo apreendido o bem em poder do agente, cabe a defesa demonstrar prova da origem lícita do bem ou o desconhecimento quanto a essa condição.”
(Id 281824378).

A propósito:

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse. A apreensão da res furtiva em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. (TJMT, AP 1001338-67.2023.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. 16.8.2024).

Consigne-se que a ré Bruna Elen não foi denunciada por receptação, notadamente porque sua participação antecede tal fato criminoso (furtos), mas alimenta o liame associativo que sustenta a condenação dos demais por esse delito.

Nesse contexto, não há dúvidas de que os apelantes sabiam, ou, no mínimo, assumiram o risco, tratar-se de produtos com origem ilícita.

No que se refere ao
crime de associação criminosa (CP, art. 288)
, ao contrário do alegado, ficou comprovado que os apelantes se associaram de forma estável e permanente para a prática de crimes.

O art. 288 do CP tutela a paz pública ao reprimir a formação estável de um grupo criminoso. São elementos do tipo: (i) três ou mais pessoas; (
ii
) associação (reunião não eventual, com certa organização); (
iii
) finalidade de praticar crimes em número indeterminado; (
iv
) estabilidade/permanência do vínculo.

Em suma, configura-se o tipo penal ora em apreço quando há estabilidade e permanência do grupo constituído em ajuste prévio entre seus membros com a finalidade específica de cometer crimes.

É desnecessária a constituição formal do grupo criminoso, com estrutura hierárquica, divisão de tarefas ou regulamentação específica, revela-se suficiente que três ou mais indivíduos se associem, de maneira ainda que informal ou rudimentar, com o objetivo de praticar reiteradamente crimes, independentemente de sua espécie (TJMT, AP

Rogério Greco leciona que:

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.” (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).

Na presente hipótese, apurou-se que após a ré Bruna Elen perpetrar as subtrações de bens móveis alheios, ela destinava o produto do crime para as residências de seus associados (casas n. 4290 e n. 4320), que recebiam e guarneciam os objetos nas casas em questão.

Não bastasse, as rés Bruna Elen e Amanda, conjuntamente, anunciavam e vendiam os bens subtraídos por meio da rede social “Facebook”, consoante já explicitado.

Nesse contexto, observa-se que o grupo criminoso, previamente ajustado, agiu de maneira consciente e organizada, com divisão de tarefas bem definida, realizando, em pelo menos cinco oportunidades distintas, a subtração de bens para posterior revenda no “Facebook”, além do comércio de substâncias entorpecentes.

A prova colhida revela, com segurança, a existência de grupo com quatro integrantes (Amanda, Bruna Elen, César Augusto e Gilvan) estruturado e duradouro, voltado tanto à prática de crimes patrimoniais (furtos/receptação) quanto ao tráfico de drogas, com divisão funcional entre subtração/obtenção de bens, guarda/depósito, e posterior revenda, inclusive com utilização de duas bases residenciais (Rua Cândido Portinari n. 4290 e n. 4320) para depósito de drogas e objetos ilícitos.

Em situação semelhante decidiu este Tribunal:

“Configura-se o crime de associação criminosa quando demonstrados a estabilidade, permanência do grupo e divisão de tarefas para prática reiterada de crimes patrimoniais, restando presentes todos os requisitos do art. 288, do Código Penal no caso em exame.” (TJMT, AP 1004586-23.2024.8.11.0040, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 25.7.2025).

Por tais considerações, deve ser mantida a condenação por associação criminosa.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e associação criminosa, mostrando-se descabida a absolvição por insuficiência de provas.

Por outro lado, entendo que os apelantes devem ser
absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006).

O crime ora em debate, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

No presente caso, conquanto tenha ficado demonstrado que os réus Amanda, César Augusto e Gilvan residiam juntos no local onde as drogas foram apreendidas, e que a ré Bruna Elen tinha ligação direta com eles, não há provas suficientes da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre eles especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais indicam que os apelantes estavam unidos para a prática de crimes indeterminados, dentre eles o tráfico de drogas, todavia, não ficou demonstrado de forma inequívoca a divisão de tarefas entre os réus para a mercancia de drogas ou a existência de uma estrutura organizacional voltada para a prática reiterada do tráfico.

Ao contrário do que aduziu a PGJ no sentido de que
“a associação, ainda que eventual, caracteriza o crime autônomo previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006”
(Id 281824378), é imprescindível o vínculo estável e permanente entre os agentes.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para a configuração do delito de associação para o tráfico, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, não bastando a mera coautoria eventual na prática do crime de tráfico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

A jurisprudência do STJ e do STF exige prova incontestável de envolvimento estável e permanente com grupo criminoso para configurar o crime de associação para o tráfico, o que não foi demonstrado no caso. A mera presença dos réus em local controlado por facção criminosa e a apreensão de drogas e armas não são suficientes para comprovar a estabilidade e permanência necessárias para a condenação por associação para o tráfico. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.735.335/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.3.2025).

Nesse sentido este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A condenação por associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes”
(TJMT, AP 1003701-23.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.9.2025).

São pressupostos do tipo penal de associação ao crime de tráfico de drogas: (i) existência de dois ou mais infratores; (
ii
) existência do critério de estabilidade, permanência e habitualidade; (
iii
) a reiteração ou não vinculado à finalidade delituosa específica; (
iv
) delimitação do crime autônomo deassociação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Assim, ausente qualquer um dos requisitos acima citados, não estará configurado o delito autônomo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em apertada síntese, para que haja o crime autônomo deassociaçãoé imprescindível a presença de ajuste prévio, objetivando a formação de umvínculoassociativo permanente, pois, tratando-se de convergência ocasional de vontades, não está configurado o referido delito, tratando, neste caso, de mero concurso de pessoas.

A propósito segue precedente desta Câmara:
“A associação para o tráfico não se configura sem prova inequívoca de estabilidade e permanência do liame subjetivo, não bastando meras denúncias e coautoria ocasional, razão pela qual se mantém a absolvição (CPP, art. 386, VII).”
(TJMT, AP 0011743-74.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.9.2025).

Desse modo, inexistindo provas suficientes da existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, entendo que os efeitos da absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas devem ser estendidos à corré
Noélia
, nos mesmos fundamentos aplicados aos demais corréus.

No presente caso, conquanto tenha ficado demonstrado que a ré
Noélia
residia no local onde as drogas foram apreendidas, não há provas suficientes da existência de um vínculo associativo estável e permanente especificamente voltado para a prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais indicam que
Noélia
estava envolvida na guarda e armazenamento de substâncias entorpecentes em sua residência, todavia, não ficou demonstrado de forma inequívoca a divisão de tarefas entre a corré e os demais corréus para a mercancia de drogas ou a existência de uma estrutura organizacional voltada para a prática reiterada do tráfico.

Embora tenha sido constatado através da extração de dados telefônicos que seu companheiro
Thainan
mantinha contato com lideranças do Comando Vermelho e atuava como distribuidor de drogas na região, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a associação estável e permanente da ré
Noélia
.

Diante dessa constatação, impõe-se a aplicação do disposto no
artigo 580 do Código de Processo Penal
, que estabelece:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte:

Considerando que o crime de associação para o tráfico de drogas imputado na denúncia referia-se unicamente à reunião da requerente com o corréu absolvido por falta de provas em sede de apelação, imperativa a sua absolvição por extensão, já que
os fundamentos do acórdão não tem
caráter exclusivamente pessoal (CPP, art. 580). (TJ-MT - Revisão Criminal: 10125993420248110000, Relator: Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 01/08/2024)

Portanto, por aplicação do princípio da isonomia e considerando que os fundamentos que levaram à absolvição dos demais corréus pelo crime de associação para o tráfico também se aplicam ao caso de
Noélia
, deve ser estendido a ela o mesmo benefício, absolvendo-a da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II – Do princípio da consunção:

A Defesa de Gilvan argumenta que deve incidir no presente caso o princípio da consunção, devendo haver a absorção entre os crimes de associação para o tráfico e associação criminosa.

No entanto, diante da absolvição dos apelantes do delito de associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 35), subsistindo apenas a condenação por associação criminosa (CP, art. 288), entendo que ficou prejudicado o pleito defensivo.

III – Do tráfico privilegiado:

A Defesa do réu Gilvan pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), ao argumento de que não houve fundamentação para o seu afastamento.

Sem razão
, contudo.

Para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos estes que devem estar presentes cumulativamente.

Nesse sentido:
“Inviável o reconhecimento do privilégio diante da reincidência do apelante, não estando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.”
(TJMT, AP 1024655-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 2.8.2024).

No caso em análise, conforme exaustivamente demonstrado acima, o apelante Gilvan estava associado aos demais corréus, mediante divisão de tarefas, para a prática de pluralidade de delitos, sendo reconhecido, e reafirmado nesta instância revisora, o vínculo associativo estável entre os réus, com condenação pelo crime de associação criminosa.

Tais particularidades do caso, destacando que a residência onde o apelante morava funcionava como depósito/guarda de substância entorpecente e diversos bens provenientes de furtos demonstra rotina delitiva e não episódio isolado, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas.

Saliente-se, por oportuno, que os Tribunais Superiores já se manifestaram de que a condenação por associação ao tráfico é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 (STF,
Ag.Reg
. no HC 227.825/SP, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.6.2023; STJ,
AREsp
: 2234155/CE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024), lógica esta que se aplica para a condenação por associação criminosa.

Não bastasse, trata-se de réu reincidente, circunstância que afasta, por si só, a incidência da minorante.

Desse modo, não preenchidos todos os requisitos legais, inviável a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

IV – Do crime único quanto à receptação:

A Defesa do réu César Augusto requer o reconhecimento de crime único quanto à receptação, sob a alegação de que a apreensão de diversos bens ocorreu em um só momento, no interior do imóvel da Rua Cândido Portinari n. 4290, o que atrairia a unificação das condutas.

Porém, a razão
não lhe assiste
.

Configura-se crime único de receptação quando o agente, em uma só ação e dentro do mesmo contexto fático-temporal, detém, recebe ou oculta diversos bens oriundos de distintos delitos patrimoniais. A posse conjunta e simultânea desses objetos evidencia a unidade de ação e de desígnio, razão pela qual o comportamento não se desdobra em múltiplas receptações, afastando o concurso material e implicando a aplicação de pena única.

De outro modo, há concurso (material ou continuado) quando se evidenciam ingressos sucessivos de bens subtraídos, distintas vítimas, eventos patrimoniais autônomos e reiteração estável de recebimento/ocultação, denotando pluralidade de ações e desígnios, como ocorreu no presente caso.

Constata-se dos autos verdadeira cadeia criminosa
reiterada
, com várias vítimas e remessas sucessivas de bens furtados para a base do grupo criminoso, incluindo a residência do ora apelante (n. 4290), em dinâmica de abastecimento mantida por período não episódico.

Há, no caso, vínculo subjetivo e duradouro entre Bruna Elen com Amanda, César Augusto e Gilvan, em que, após os furtos, a primeira destinava reiteradamente o produto à residência dos associados, os quais recebiam e guarneciam os objetos ilícitos.

Na diligência realizada na casa do apelante (n. 4290), localizaram-se, além de drogas e balanças de precisão, extenso rol de bens pertencentes a vítimas diversas (Amanda, Jaqueline,
Rhanara

Emanuely
, Gabrielle e Ricardo), todos devidamente reconhecidos e vinculados a ocorrências distintas.

Esse panorama afasta a narrativa defensiva de um único contexto: a pluralidade de vítimas e de eventos patrimoniais (furtos distintos) indica que os objetos não ingressaram de uma só vez na esfera de disponibilidade dos agentes, mas em momentos diversos, por remessas sucessivas, o que quebra a unidade de ação e impede a unificação típica.

Sobre o tema:

“Se os bens receptados são oriundos de crimes distintos, visto que as receptações ocorreram em contextos fáticos diversos e os delitos são resultantes de desígnios autônomos, mantêm-se o concurso material de crimes.” (TJDF, 0000581-23.2017.8.07.0010, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, j. 28.2.2019).

Assim sendo, não há como reconhecer crime único.

V – Da dosimetria:

A Defesa da ré Amanda postula, genericamente, a redução da pena para o mínimo.

A Defesa do réu César Augusto requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, seja pela quantidade de droga que não foi exacerbada, seja pela dupla valoração pela mesma condenação como maus antecedentes e reincidência, conduzindo a pena-base ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

A Defesa do réu Gilvan pugna pelo decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis e pelo reconhecimento da confissão parcial, por ter colaborado com as diligências policiais.

Na
primeira fase
, observa-se que o Juízo singular elevou as penas basilares pela quantidade de droga apreendida, sob a seguinte fundamentação:

“(...) De proêmio, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada. Com efeito, de acordo com o laudo pericial acostado aos autos, foram encontrados em posse dos réus Gilvan, Cesar e Amanda, armazenado em sua residência, (três) porções de substância entorpecente do tipo Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 537g (quinhentos e trinta e sete gramas), quantia esta que entendo absolutamente desproporcional, razão pela qual entendo pertinente o aumento da pena-base. Desta forma, aumento a pena do crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, em seu piso legal, na fração de 1/6.” (
Id 267638550
).

De fato, há que considerar a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de pouco mais de meio quilo de maconha.

Ressalto que o próprio legislador impôs ao magistrado o dever de considerar, com preponderância, a
quantidade
da droga apreendida, dentre outros fatores, no momento da fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que a comercialização de 537g (quinhentos e trinta e sete gramas), denota potencial de lucro expressivo às custas de relevante dano social.

Ademais, bem consignou no precedente desta Câmara:

“(...) ainda que tal realidade tenha sido considerada pelo legislador ao definir o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto e autônomo apto a justificar a negativação da circunstância judicial da conduta, mormente quando se observa, sob esse prisma, que ‘(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente’. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114)” (TJMT, AP 1000127-55.2025.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11.9.2025).

Logo, deve ser mantida a valoração negativa dessa circunstância quanto ao crime de tráfico de drogas.

Em relação ao réu César Augusto, o juiz de primeiro grau mencionou que ele possui condenação criminal nos autos n. 0005577-79.2016.811.0045, reconhecendo os maus antecedentes.

Todavia, analisando o executivo de pena do apelante César Augusto, verifica-se a existência de uma única condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao apurado nestes autos, reconhecida para fins de reincidência. Trata-se da condenação criminal proferida na ação penal n. 0002415-76.2016.8.11.0045, pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Logo, fica evidenciado o alegado
bis in idem
– dupla valoração pela mesma circunstância –, no reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência com base na mesma condenação.

Portanto, acolho o pedido defensivo para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena do apelante César Augusto, readequando as penas para: 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico de drogas), 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (receptação) e 1 ano de reclusão (associação criminosa).

Na
segunda fase
, verifica-se que o magistrado sentenciante, no crime de tráfico de drogas, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quanto ao réu César Augusto, efetuando a compensação entre as referidas circunstâncias de modo integral, veja-se:

especificamente quanto ao crime de tráfico, atenuo a pena em 1/6 diante da postura colaborativo do réu ao auxiliar a Justiça na busca pela verdade em seu interrogatório judicial, momento no qual confessou, explicitamente, ter adquirido os entorpecentes para revenda a terceiros. Contudo, diante da presença da agravante da reincidência, que aumentaria a pena previamente cominada em 1/6, compenso ambas as circunstâncias, de forma a manter a pena pelo crime de tráfico no patamar anteriormente estabelecido. (Id 267638550).

Desse modo, carece de interesse recursal nesse ponto. Fica a pena intermediária do citado réu em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico de drogas), 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (receptação) e 1 ano de reclusão (associação criminosa).

De outro
norte
, não vejo como acolher a pretensão do apelante Gilvan de incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu não admitiu a prática delitiva nem sequer parcialmente.

Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, é necessário que o agente confesse a prática do crime, de forma voluntária e espontânea, com o intuito de colaborar com a apuração dos fatos.

Nota-se que o apelante não confessou a autoria da prática delitiva em nenhuma fase da persecução penal. Pelo contrário, em seu interrogatório judicial, negou a autoria dos crimes, afirmando que não estava traficando drogas e muito menos associado com os réus para a prática de tráfico, além de negar ter armazenado objetos oriundos de furto.

Na
terceira fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição, tendo afastado o tráfico privilegiado nos moldes acima explicitado, ou de aumento de pena.

Reconhecido o crime continuado (CP, art. 71) quanto ao crime de receptação, elevando as penas em 1/3, nos termos da Súmula n. 659 do STJ.

Assim, fica a pena definitiva do réu César Augusto em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico de drogas), 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa (receptação) e 1 ano de reclusão (associação criminosa).

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), fica a
pena final do réu César Augusto no patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa
.

Tendo em vista a absolvição, nesta ocasião, dos demais apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas, readéquo as penas finais para
9 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 683 dias-multa (réu Gilvan); 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa (ré Amanda); e 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º, do CP, diante das penas aplicadas e da existência de circunstância judicial desfavorável, além da reincidência de dois réus.

VI – Da detração penal:

A Defesa do réu Gilvan argumenta que deve ser considerado o período que este preso cautelarmente, a fim de que seja fixado regime prisional mais benéfico.

Consta da sentença que o juiz considerou o tempo em que o apelante permanecer segregado provisoriamente, veja-se:

“Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Neste caso, observa-se que o réu teve sua prisão preventiva decretada e cumprida em 03 de fevereiro de 2023, estando segregado desde então.” (Id 267638550).

Ocorre que, ainda que se considere esse período de prisão cautelar, não há como alterar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, uma vez que não se considera apenas o quantitativo da pena aplicada, para fins de fixação de regime, mas também a existência de circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente, fatores presentes no caso.

Aplicáveis ao presente caso os seguintes precedentes:

A detração do tempo de prisão cautelar não influencia a fixação do regime inicial quando este se baseia na reincidência e não no quantum da pena aplicada. (TJMT, AP 1000949-67.2024.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.8.2025).

A detração penal, por não interferir no regime inicial fechado, deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJMT, AP 1000894-31.2024.8.11.0035, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.9.2025).

Logo, entendo que deve ser mantido o regime inicial fechado.

VII – Da pena restritiva de direito:

A Defesa do réu Gilvan postula, enfim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pleito, porém, é
descabido
.

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantitativo de pena imposto ao apelante, de modo que não preenche, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

VIII – Do

prequestionamento:

No que tange ao prequestionamento, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação.

Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Por todo o exposto, em

dissonância do parecer da PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de drogas e afastar os maus antecedentes do réu César Augusto, readequando as penas para: 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa (réu César Augusto); 9 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 683 dias-multa (réu Gilvan); 8 anos e 2 meses de reclusão e 596 dias-multa (ré Amanda); e 6 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por aplicação do princípio da isonomia e considerando que os fundamentos que levaram à absolvição dos demais corréus pelo crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os benefícios à corré
Noélia
da Cruz, absolvendo-a da imputação prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025